Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença proferida em ação de cobrança que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, em virtude da ausência de cumprimento à determinação de emenda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora deixa de cumprir a ordem de emenda da inicial, notadamente quanto aos documentos essenciais à formação da relação processual e à discriminação da dívida. Há, ainda, a questão de saber se a extinção do feito por indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, assim como ocorre no abandono da causa. No mérito, discute-se se a suficiência dos documentos juntados pela parte apelante.
III. Razões de Decidir
3. O magistrado deve oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esta esteja irregular ou defeituosa, conforme o art. 321 do CPC. Somente se a diligência não for cumprida no prazo legal é que o juiz poderá indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.
3.1. O não atendimento da ordem de emenda, mesmo após o transcurso do prazo concedido, fez perpetuar os vícios da petição inaugural. A inércia da parte diante da determinação judicial para complementar a inicial legitima o indeferimento da petição inicia.
4. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, pois, não se tratando de extinção por abandono de causa, é desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.
5. Não há falar em reforma da sentença pela alegação de suficiência dos documentos juntados pela parte apelante, visto que a parte apelante deixou de emendar a petição inicial e juntar diversos documentos exigidos pelo magistrado, os quais não se limitavam aos comprovantes da evolução da dívida e sua exigibilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas cabíveis quando a parte autora, intimada para emendar a inicial, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais no prazo legal, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
2. A intimação pessoal da parte autora é prescindível quando a extinção decorre do não atendimento à ordem de emenda da inicial.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 76, § 1o; 319, IV; 320; 321, p.u.; 330, IV; 485, I, IV e VI; 485, § 1o; 99, § 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 240; TJDFT, Acórdão 2048509, 0705732-72.2025.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 2035635, 0708406-09.2024.8.07.0017; TJDFT, Acórdão 2033391, 0733841-27.2024.8.07.0003